Tribunal: STF
Processo: ARE 1552267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO. ART. 334, CAPUT, §1º, IV E 3º CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE DELITIVA, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. TENTATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA. PEDIDO PREJUDICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA.



    1. A exordial acusatória é formalmente apta, com exposição dos fatos, suas circunstâncias e a qualificação dos denunciados. 



    2. É entendimento desta Turma julgadora que, uma vez proferida a sentença condenatória, resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia. 



    3. Quanto à materialidade, a carga de rolamentos consignada à empresa KAIROS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., e transportada no contêiner MRKU 902.874-3, tinha como reais adquirentes as empresas NEW LAND COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA. e GANESH LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA., bem como o subfaturamento do real valor das mercadorias que resultaria na ilusão do pagamento de tributos federais devidos. 



    4. O valor envolvendo as operações tratadas nos presentes autos não condiz com as afirmações que atribuem as inconsistências a eventual comportamento desidioso dos envolvidos. 



    5. É também divorciada dos autos a tese de que as mercadorias objeto de análise seriam eventuais sobras de outra importação anterior. 



    6. A r. sentença atribuiu ao acusado a prática delituosa em sua forma tentada, já que o “iter criminis” foi interrompido devido à atuação eficaz das autoridades fiscais. 



    7. No tocante à participação de menor importância, não assiste razão à defesa, porque as provas produzidas nos autos comprovam que o réu tinha pleno domínio do fato típico, tendo exercido papel importante no contexto da empreitada criminosa, não se podendo falar em mera colaboração, mas em coautoria (CP, art. 29). 



    8. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    9. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ainda em sede fiscal, CARLOS EDUARDO (ID 278516879 fls. 213/214) afirmou ser o sócio e responsável pela administração da empresa GANESH LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA. desde a constituição da pessoa jurídica. Disse que tinha contrato de uso e de comercialização de marca com a empresa NEW LAND COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMETAS LTDA., e que já realizou importação com a empresa TAIZHOU NEW LAND TRADING CO. LTDA. Em juízo, o acusado negou ser o real adquirente das mercadorias. Atribiuiu o fato de a empresa GANESH LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA figurar como importadora nas embalagens dos produtos por erro do exportador e que provavelmente as mercadorias eram sobra de importação realizada há alguns anos, razão pela qual continham etiquetas com o nome de sua empresa subpostas. Alegou não poder ser responsabilizado pela falta de cuidado e desídia do exportador no envio das mercadorias, em operação de importação da qual não participou. Em que pese o esforço da defesa, suas alegações não encontram respaldo nas provas acostadas aos autos. O valor envolvendo as operações tratadas nos presentes autos (superior a R$ 1 milhão) não condiz com as afirmações que atribuem as inconsistências a eventual comportamento desidioso dos envolvidos. É também divorciada dos autos a tese de que as mercadorias objeto de análise seriam eventuais sobras de outra importação anterior. Documento recebido eletronicamente da origem Ademais, não há qualquer alegação capaz de descredibilizar as afirmações trazidas às investigações por MARCOS SIQUEIRA ALVES, sócio proprietário da empresa KAIROS, no sentido da falsidade dos documentos envolvidos na operação descoberta pelas autoridades fiscais. Neste cenário, fica patente a responsabilidade do acusado pelas condutas delituosas a ele atribuídas na exordial acusatória.



    Assim, mantenho a condenação de CARLOS EDUARDO CHIAVERINI FILHO.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente